Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703100-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: LIBIA MARIA LOPES DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0007730-97.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LIBIA MARIA LOPES DOURADO, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o embargado/agravante afirma ser advogado, profissional liberal, que teve seu trabalho/renda abalados em razão da atual pandemia, não possuindo condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e de perito sem prejuízo do sustendo próprio ou da família, tendo trazido extratos bancários e de cartão de crédito para comprovação de sua renda. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O autor/agravante insurge-se contra a decisão que lhe negou o benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o agravante colacionou extratos bancários e extratos de cartão de crédito (ID 22917820, 22917822, 22917828, 23020322). Todavia, em que pesem as razões recusais, neste momento de cognição sumária, os documentos indicados não se mostram suficientes para demonstrar que o agravante não possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Isto porque, o agravante, advogado em causa própria, aparece no sistema informatizado desta Casa de Justiça como patrono de diversas outras causas que não só as suas, não tendo trazido aos autos comprovantes destes rendimentos nem de outras despesas domésticas. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, fevereiro 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora